Tribunal: TJPA
Processo: 0813610-85.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0813610-85.2021.8.14.0006

APELANTE: MACIEL PEIXOTO DA SILVA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. POLÍCIA MILITAR. PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ERRO ADMINISTRATIVO E DOS REQUISITOS LEGAIS. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente ação ordinária para determinar a promoção do autor, policial militar, à graduação de Subtenente por ressarcimento de preterição, com efeitos financeiros retroativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há prescrição do fundo de direito nos pedidos de promoção por ressarcimento de preterição; (ii) saber se incide a decadência prevista no art. 33 da Lei Estadual nº 8.230/2015; (iii) saber se o autor comprovou o preenchimento dos requisitos legais e a existência de vagas nas promoções pretendidas; (iv) saber se é possível a concessão judicial de promoção sem demonstração de erro administrativo concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nas hipóteses de omissão continuada da Administração quanto à promoção, aplica-se a Súmula 85/STJ, afastando-se a prescrição do fundo de direito, inexistindo negativa formal da pretensão.

4. A decadência prevista no art. 33 da Lei Estadual nº 8.230/2015 exige a indicação precisa do termo inicial relativo a cada promoção, o que não foi demonstrado pelo ente estatal.

5. A promoção por ressarcimento de preterição constitui medida excepcional e demanda comprovação individualizada do preenchimento dos requisitos legais vigentes à época de cada ascensão funcional, observando-se o princípio tempus regit actum.

6. Inexistente prova de vagas disponíveis, de inclusão em quadro de acesso, de aprovação ou impedimento indevido em curso obrigatório, ou de promoção de militar mais moderno, não se configura erro administrativo apto a justificar a intervenção judicial.

7. A promoção militar não decorre automaticamente do tempo de serviço, mas do atendimento cumulativo de requisitos objetivos e subjetivos previstos em lei, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial.

Tese de julgamento: 1. A promoção por ressarcimento de preterição exige comprovação concreta e individualizada do preenchimento dos requisitos legais vigentes à época dos fatos e da existência de erro administrativo. 2. A ausência de demonstração de vagas, de inclusão em quadro de acesso ou de preterição por militar mais moderno inviabiliza o deferimento judicial da promoção.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 2º; CPC, arts. 373, I, 496, §3º, II, e 98, §3º; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Lei Estadual nº 8.230/2015, art. 33.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 85; TJPA, Apelação Cível nº 0813080-81.2021.8.14.0006, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 18.09.2023.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO

E DAR-LHE PROVIMENTO
, a fim de reformar integralmente a sentença e julgar improcedente o pedido formulado na inicial.

Em razão da reforma integral da sentença, resta invertido o ônus sucumbencial, com a condenação o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, restando suspensa a sua exigibilidade na forma do art. 98, § 3º, do CPC.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de novembro de dois mil e vinte e seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua que julgou procedente a Ação Ordinária de Promoção movida por Maciel Peixoto da Silva, nos seguintes termos (ID 13522090):

“Ante todo o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão Autoral para DETERMINAR a PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO ao Autor(a) MACIEL PEIXOTO DA SILVA à GRADUAÇÃO DE SUBTENENTE, e declarar o processo extinto COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do CPC.Sobre os valores retroativos incidirão juros de mora e correção monetária, na forma do art. 3º, da Emenda Constitucional nº 113, de 08/12/2021."

Estabeleço o prazo de 15 (quinze) dias, após o trânsito em julgado, para o cumprimento da Sentença voluntariamente, sob pena de multa diária que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao montante de R$ 100.000,00 (cinquenta mil) reais.

Após o trânsito em julgado e cumprida a decisão, arquive-se.

Sem custas em razão da isenção legal do Requerido.

Honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado, devidos pelo Requerido na forma do art. 85, §4º, III, do CPC.

Sentença contra a Fazenda Pública sujeita a remessa necessária, conforme art. 496, I, do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

SERVIRÁ A PRESENTE, inclusive por cópia, como MANDADO DE NOTIFICAÇÃO/INTIMAÇÃO/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA, devendo os mandados de CITAÇÃO expedidos para cada sujeito processual, devendo ser confeccionados tantos mandados quantos forem os endereços a serem diligenciados, na forma do Provimento nº 003/2009-CJRMB, com redação dada pelo Provimento nº 011/2009-CJRMB e alterado pelo Provimento Conjunto 001/2020-CJRMB/CJCI.

ANANINDEUA, 27 de outubro de 2022.”

Nas suas razões recursais, o apelante suscita a ocorrência de prescrição do fundo de direito, com base no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, uma vez que a promoção pleiteada remonta ao ano de 2005, sendo a ação proposta somente em 2021.

Alega que as promoções por ressarcimento de preterição não se caracterizam como relação de trato sucessivo, mas sim como direito único, atraindo a prescrição total.

Defende a ausência de comprovação, pelo autor, do cumprimento dos requisitos legais exigidos à época de cada promoção almejada.

Sustenta eventual decadência, com fundamento no art. 33 da Lei Estadual nº 8.230/2015.

Aduz a ausência de requerimento administrativo prévio e inexistência de ato administrativo que demonstre erro da Administração.

Com base nesses argumentos, requer o provimento da Apelação e a reforma integral da sentença.

Não foram ofertadas Contrarrazões (ID 13522101).

O Ministério Público de 2º Grau apresentou parecer opinando pelo provimento do apelo (ID

15440673).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Apelação Cível n.º 0813610-85.2021.8.14.0006

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e ressalto não ser caso de Remessa Necessária, já que o valor da condenação não excederá 500 (quinhentos) salários-mínimos, consoante o art. 496, § 3º, inciso II, do Código de Processo Civil (CPC) e a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
[1]
.

A controvérsia recursal consistente em verificar se o recorrido faz jus à promoção por ressarcimento de preterição à graduação de Subtenente, diante da alegada ocorrência de erro administrativo na condução de sua carreira militar.

O Estado do Pará sustenta a ocorrência da prescrição do fundo de direito, com fundamento no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, ao argumento de que o recorrido pretende revisar atos promocionais ocorridos há mais de cinco anos antes do ajuizamento da demanda.

Contudo, é pertinente salientar que, em se tratando de pedido de promoção por ressarcimento de preterição, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) faz distinção entre duas hipóteses.

Nas ações em que o militar postula a revisão dos atos de promoção no curso da carreira, com o objetivo de retificar as datas das promoções e consequentes efeitos financeiros, o STJ entende que se opera a prescrição do próprio fundo de direito após o transcurso de mais de 05 (cinco) anos entre o ato de concessão e o ajuizamento da ação
[2]
.

De outro lado, em se tratando de ato omissivo continuado da Administração, como no caso em que deixa de promover o militar, o referido Tribunal Superior perfilha entendimento no sentido de que não há que se falar em prescrição do próprio fundo de direito, mas tão somente em relação de trato sucessivo, a atrair a incidência da Súmula 85/STJ
[3]
.

No caso em exame, a pretensão deduzida consiste em promoção por ressarcimento de preterição, sob o fundamento de omissão da Administração na realização de cursos e na observância do fluxo regular de ascensão na carreira.

Entretanto, não há nos autos demonstração de que o recorrido tenha formulado requerimento administrativo específico visando às promoções ora postuladas, tampouco que tenha havido indeferimento expresso por parte da Administração.

Assim, não se pode reconhecer a prescrição do fundo de direito, por ausência de negativa formal e inequívoca da pretensão.

O Estado também suscita a decadência com fundamento no art. 33 da Lei Estadual nº 8.230/2015, que assim dispõe

Art. 33. A promoção indevidamente não efetivada será objeto de ressarcimento de preterição desde que requerida pelo interessado ou providenciada pela Administração no prazo de cinco anos, contados da data em que a respectiva promoção deveria ocorrer.

Ocorre que o apelante não indicou, de forma individualizada e precisa, os termos iniciais dos supostos prazos decadenciais relativos a cada uma das promoções pretendidas pelo recorrido, limitando-se a afirmar genericamente que teriam ocorrido há mais de cinco anos.

Com efeito, o Estado menciona anos de promoções (2005, 2009, 2013 etc.), porém não especifica, com base em quadro de acesso ou ato formal de preterição, qual seria a data exata em que o recorrido deveria ter sido promovido e não o foi, o que inviabiliza a aferição concreta do termo inicial da decadência.

A decadência, por implicar extinção do próprio direito potestativo, exige precisão na identificação do marco inicial do prazo, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica.

Diante da ausência de delimitação clara e individualizada dos marcos temporais para cada alegada promoção indevidamente não efetivada, não há como reconhecer a decadência do direito pleiteado.

Rejeito, portanto, ambas as preliminares suscitadas e passo a análise do mérito recursal.

A sentença julgou procedente o pedido para determinar a promoção do recorrido à graduação de Subtenente por ressarcimento de preterição, sob o entendimento de que teria havido omissão administrativa na realização de cursos e na observância do fluxo regular de ascensão funcional.

Entretanto, analisando detidamente os autos, entendo que assiste razão ao inconformismo do Estado do Pará.

A promoção por ressarcimento de preterição constitui medida excepcional, destinada a reparar erro administrativo concreto, consistente na preterição indevida do militar em relação a outros mais modernos ou na inobservância dos requisitos legais aplicáveis à época dos fatos.

Ao longo do tempo, as promoções dos praças da Polícia Militar do Estado do Pará foram regidas, sucessivamente, pelas Leis Estaduais nº 5.250/1985, nº 6.669/2004, com alterações posteriores, e, mais recentemente, pela Lei nº 8.230/2015.

Em observância ao princípio
tempus regit actum
, os requisitos para promoção devem ser aferidos à luz da legislação vigente em cada período em que a ascensão funcional deveria ocorrer.

No caso concreto, o recorrido limitou-se a sustentar que, se observado um suposto fluxo regular de promoções por antiguidade, teria alcançado a graduação de Subtenente em 2020, descrevendo uma linha do tempo idealizada de progressão na carreira.

Todavia, não há nos autos comprovação individualizada de que, em cada período indicado (2005, 2009, 2013, 2017, 2020), preenchia todos os requisitos legais então vigentes; demonstração da existência de vagas disponíveis para a graduação pretendida; indicação de militares mais modernos que teriam sido promovidos em seu detrimento; prova de indeferimento de inscrição em curso de formação ou de exclusão indevida de quadro de acesso; nem qualquer ato administrativo específico que evidencie erro concreto da Administração.

A promoção na carreira militar não decorre automaticamente do mero decurso do tempo de serviço, ao contrário, pressupõe o atendimento cumulativo de requisitos objetivos e subjetivos, além da existência de vagas, observando-se critérios de antiguidade ou merecimento, conforme a legislação aplicável.

Como já assentado reiteradamente por esta Corte, a limitação do número de vagas e a exigência de aprovação em cursos ou processos seletivos constituem expressão da discricionariedade administrativa, desde que exercida nos limites da legalidade.

No caso em exame, não houve análise individualizada do histórico funcional do recorrido capaz de demonstrar, de forma técnica e documental, o preenchimento sucessivo dos requisitos legais e a efetiva ocorrência de preterição.

A mera alegação de que a Administração deixou de realizar cursos ou alterou a legislação não é suficiente, por si só, para caracterizar erro administrativo apto a ensejar promoção retroativa por ressarcimento de preterição.

A jurisprudência desta Corte tem firmado entendimento no sentido de que, inexistindo comprovação específica de erro administrativo e do atendimento individualizado dos requisitos legais vigentes em cada período, são inviáveis as promoções pretendidas judicialmente. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. POLICIAIS MILITARES. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DO ESTADO. QUESTÕES PREJUDICAIS. ARGUIÇÕES DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. REJEITADAS. MÉRITO. PRETERIÇÃO NÃO EVIDENCIADA. ERRO ADMINISTRATIVO NÃO DEMONSTRADO. REQUISITOS LEGAIS PARA PROMOÇÕES. SUCESSIVAS ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. VERIFICAÇÃO DE ACORDO COM A NORMA VIGENTE EM CADA PERÍODO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÕES INDIVIDUAIS. ATENDIMENTO NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, determinando a promoção dos autores à graduação de subtenente, sob o fundamento de ressarcimento de preterição.

2. O Estado arguiu a ocorrência da prescrição do fundo de direito, isto é, do direito de requerer as promoções. O Enunciado de Súmula 85 do STJ estabelece que “nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior à propositura da ação”. Arguição de prescrição rejeitada.

3. O apelante também arguiu a decadência do direito pleiteado, invocando o art. 33 da Lei Estadual nº. 8.230/2015. Entretanto, não indicou quais seriam os termos iniciais dos prazos decadenciais relativos a cada um dos 11 (onze) requerentes. Arguição de decadência rejeitada.

4. Ao longo do tempo, as promoções dos praças da Polícia Militar do Pará (PM/PA) foram reguladas pelas Leis Estaduais 5.250/85 e 6 .669/04, com as alterações introduzidas pelas Leis 7.200/04 e 7.106/08, sendo que tais diplomas foram revogados pela Lei Estadual nº. 8 .230/2015, que atualmente rege a matéria. Essas normas estabelecem diversas condições para as promoções por antiguidade ou por merecimento, além do tempo de serviço em cada graduação. Em observância ao princípio tempus regit actum, o atendimento dessas condições deve ser verificado de acordo com a norma vigente em cada período.

5. O deferimento de promoções em ressarcimento de preterição exige análises e avaliações, individualizadas e pormenorizadas, sobre o histórico funcional de cada militar, para que se possa averiguar o atendimento dos requisitos legais vigentes nos diversos períodos da carreira.

6. A partir da leitura da inicial e da sentença, observa-se que não houve análise individualizada dos históricos funcionais dos demandantes, para demonstrar o atendimento dos referidos requisitos. Além disso, não houve indicação específica dos erros administrativos que teriam ensejado as preterições dos autores. Por força do art. 373, I, do CPC, cabia aos requerentes provar os fatos constitutivos do direito alegado na exordial.

7. Sem a comprovação de efetivo erro administrativo e sem a demonstração individual de atendimento dos sucessivos requisitos legais de ascensão, restam inviáveis as promoções pretendidas pelos demandantes. Precedentes deste Tribunal.

8. Apelação conhecida. Arguições de prescrição e decadência rejeitadas.
Recurso provido. Sentença reformada.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08130808120218140006 16193594, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 18/09/2023, 1ª Turma de Direito Público)

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. PROMOÇÃO DE MILITAR ESTADUAL. POLÍCIA MILITAR DO PARÁ. PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS E DA EXISTÊNCIA DE VAGAS. INEXISTÊNCIA DE ERRO ADMINISTRATIVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença proferida em ação ordinária ajuizada por policial militar estadual, que reconheceu o direito à promoção por ressarcimento de preterição e determinou sua ascensão à graduação de subtenente, com efeitos financeiros a partir do ajuizamento da ação. A sentença afastou preliminares de inépcia, ausência de interesse, prescrição e decadência, e acolheu o pedido sob o fundamento de que o autor preenchia os requisitos legais à época das promoções supostamente preteridas (2009 e 2014), mesmo sem requerimento administrativo prévio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve preterição ilegal em desfavor do autor nas promoções ocorridas; (ii) analisar se o autor comprovou o preenchimento dos requisitos legais e existência de vagas para as promoções pleiteadas; (iii) definir se a promoção poderia ser deferida judicialmente, sem requerimento administrativo prévio e sem análise da comissão responsável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A promoção por ressarcimento de preterição exige comprovação concreta de que o militar preenchia, à época dos fatos, todos os requisitos legais, inclusive realização de curso de formação exigido por norma vigente.

O autor não demonstrou a existência de vagas disponíveis para a graduação pretendida, nem que integrava lista de antiguidade ou classificação exigida, tampouco comprovou participação ou impedimento indevido em curso de formação obrigatório.

A legislação aplicável ao tempo dos fatos (Leis Estaduais nº 5.250/85, 6.669/04 e Decreto nº 2.115/2006) previa critérios objetivos para promoção, inclusive limite de vagas, cuja observância é vinculada à conveniência e oportunidade da Administração.

A ausência de provas específicas quanto a erro administrativo, bem como a inexistência de análise individualizada da carreira funcional, impede o reconhecimento judicial do direito à promoção.

A promoção militar depende de processo seletivo, não sendo possível sua concessão judicial direta sem demonstração de ilegalidade clara.

O deferimento judicial de promoção sem respaldo em critérios legais e sem comprovação fática vulnera a separação de poderes e a segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A promoção por ressarcimento de preterição exige comprovação específica do preenchimento dos requisitos legais vigentes à época dos fatos e da existência de vagas.

A ausência de matrícula em curso de formação exigido por lei, por si só, não configura preterição ilegítima se não há prova de impedimento ilegal pelo Estado.

Não cabe ao Judiciário determinar promoções militares sem prévia análise da comissão competente e sem demonstração de erro administrativo ou ilegalidade no ato omissivo da Administração.

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 08145790320218140006 28906648, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 28/07/2025, 2ª Turma de Direito Público)

Dessa forma, ausente prova concreta de ilegalidade ou erro da Administração, não se justifica a intervenção do Poder Judiciário para determinar promoção retroativa, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes (art. 2º da Constituição Federal).

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO E DOU-LHE PROVIMENTO
,

a fim de reformar integralmente a sentença e julgar improcedente o pedido formulado na inicial.

Em razão da reforma integral da sentença, inverto o ônus sucumbencial, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, restando suspensa a sua exigibilidade na forma do art. 98, § 3º, do CPC.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
“Não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício previdenciário ou reconhece devido valores remuneratórios a servidores públicos é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e, invariavelmente, não alcançará valor superior a 1.000 salários mínimos, razão pela qual está dispensada da Remessa Necessária”.

(EDcl no REsp n. 1.891.064/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/12/2020, DJe de 18/12/2020)

[2]
AgInt no REsp 1.904.517/DF, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 1º/07/2021; REsp 1.656.916/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/04/2017).

[3]
AgInt no REsp n. 2.041.963/MA, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023; AgInt no AREsp n. 1.257.913/MA, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 19/10/2023.

Belém, 03/03/2026